Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-10.2015.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000978-10.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUAREZ LIRA DA SILVA - CPF: 007.684.371-80 (RECORRENTE), THAIS CRISTINA ALVARA DE ASSIS - CPF: 036.038.101-47 (VÍTIMA), JUCELINO LIRA DA SILVA - CPF: 746.688.701-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000978-10.2015.8.11.0053

RECORRENTE: JUAREZ LIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COM ERRO NA EXECUÇÃO [ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 73, TODOS DO CP] – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise das teses de defesa suscitadas.

É descabida a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado com erro na execução para lesão corporal simples. Exegese do art. 73 do Código Penal.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000978-10.2015.8.11.0053

RECORRENTE: JUAREZ LIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de JUAREZ LIRA DA SILVA, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e tentativa de homicídio qualificado com erro na execução [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 73, todos do CP], para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Aduz que não há indícios suficientes de autoria em relação à vítima JUCELINO LIRA DA SILVA, razão pela qual almeja a despronúncia. Quanto à vítima THAIS CRISTINA DE ASSIS, pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples.

Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589,CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000978-10.2015.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Conforme apurado, no dia 27/06/2015, por volta das 11h45, nas imediações da praça da Mandioca, situada na Travessa Eugênio Figueiredo, Centro, na cidade de Barão de Melgaço, o denunciado JUAREZ LIRA DA SILVA, com destacado animus necandi, utilizando-se de uma arma branca artesanal, tipo ‘chucho’, objeto do auto de apreensão de fl. 6, tentou ceifar a vida da vítima JUCELINO LIRA DA SILVA, seu irmão, só não se consumando por circunstâncias alheia à vontade de denunciado, qual seja, a intervenção de THAIS CRISTINA ALVARÁ DE ASSIS, sua ex-companheira, que, ao se posicionar na frente da vítima JUCELINO LIRA DA SILVA, acabou sendo atingida pelos golpes de faca desferidos pelo denunciado, produzindo na mesma as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal de fls. 46/51, consistentes em ferimentos na região do terço superior do tórax à direito e no dorso da mão direita, destacando-se que, em relação à vítima THAIS CRISTINA ALVARÁ DE ASSIS não se vislumbra tenha o denunciado agido com intenção homicida”.

Ouvido pelo Delegado de Polícia em 27/06/2015, JUCELINO declarou:

“Que faz esclarecer que é irmão de JUAREZ LIRA DA SILVA e já há algum tempo que mantém relacionamento amoroso com sua cunhada THAIS, mulher de JUAREZ, acrescentando que, devido às brigas do casal, THAIS esporadicamente se separa de JUAREZ, entretanto depois de algum tempo voltam a conviver maritalmente; que devido às brigas do casal, THAIS esporadicamente se separa de JUAREZ, entretanto, depois de algum tempo, voltam a conviver maritalmente; que devido às ameaças que recebe por parte de JUAREZ, o declarante procura se manter afastado da cidade, trabalhando em locais mais distantes; que há cerca de quatro dias, encontrava-se trabalhando em uma fazenda, na estrada de Mimoso, quando recebeu uma ligação de THAIS, ocasião em que aquela relatou-lhe que havia sido agredida por JUAREZ e pedia que o declarante fosse buscá-la; que penalizado com a situação de THAIS, pegou sua motocicleta e buscou-a, levando-a para a fazenda onde trabalha; que a genitora de THAIS passou então a ligar para o declarante, pedindo que este trouxesse THAIS de volta, pois JUAREZ parecia desesperado com a ausência da mulher, tendo aquela afirmado ainda que deveria procurar o Conselho Tutelar, devido aos filhos do casal; que na data de hoje resolveu levar THAIS até o Conselho Tutelar, entretanto o órgão estava fechado; quando já se preparavam para deixar a praça onde se localiza o Conselho Tutelar, ali chegou JUAREZ, armado com uma faca, do tipo ‘chucho’, e desferiu um golpe contra THAIS, atingindo-a na região do tórax; que THAIS saiu correndo, enquanto o declarante tentava sair do local com seu veículo; que JUAREZ voltou-se então contra o declarante, que ainda se encontrava no interior do veículo, vindo a atingi-lo de raspão num dos dedos da mão esquerda; que no momento em que foi agredida, THAIS se preparava para entrar no veículo do declarante; que a fúria do acusado era tanta que aquele passou a desferir golpes contra o veículo; que tendo conseguido colocar o carro em movimento, o declarante deixou o local em fuga, vindo a ser abordado pelos militares logo em seguida, ocasião em que narrou os fatos e pediu ajuda; que pelo que tem conhecimento, JUAREZ sempre agride e ameaça THAÍS, pelo menos é o que ela relata ao declarante; que por diversas vezes JUAREZ já havia prometido matar o declarante, porém este não acreditava que ele pudesse ter coragem de fazê-lo; que não é verdade que THAIS tenha sido ferida ao entrar na frente do declarante para protegê-lo, acrescentando que o golpe desferido contra THAIS teve a clara intenção de atingi-la; que por diversas vezes THAIS tentou separar-se de JUAREZ, porém aquele faz chantagens e ameaças, tendo em data anterior ameaçado matar a filha do declarante, de apenas oito anos; que as agressões sofridas na data de hoje foram presenciadas por ROGÉRIO, filho do sr. JÂNIO, da farmácia; que THAIS foi socorrida no hospital local e em seguida encaminhada para o Pronto Socorro de Várzea Grande, onde encontra-se sob cuidados médicos”.

Interrogado na mesma data, JUAREZ respondeu:

“Que convive maritalmente com THAIS há cerca de doze anos e do relacionamento nasceram três filhos, com idades entre 7 e 11 anos; que há algum tempo tem conhecimento de que sua mulher, THAIS, vem mantendo relacionamento amoroso com seu irmão, JUCELINO; que na terça-feira passada, dia 24 do corrente, o interrogando e THAIS foram até o centro da cidade, já que o interrogando precisava ir até à Colônia dos Pescadores; que então deixou THAIS no centro da cidade e foi resolver os próprios problemas; que no momento de voltarem para casa, não encontrou THAIS; que por quatro dias tentou manter contato com ela, porém sem êxito; que na data de hoje tomou conhecimento de que THAIS encontrava-se no centro da cidade de Barão de Melgaço, em companhia de JUCELINO, ocasião em que sentiu-se dominado pelo ciúme e pela raiva e saiu em busca da mulher e do irmão; que movido pela raiva levou consigo uma arma branca, de fabricação artesanal, do tipo ‘chucho’, feita pelo próprio interrogando; que
encontrou o casal na praça, em frente ao Conselho Tutelar; que ao se aproximar-se do casal, THAIS ainda tentou aproximar-se do interrogando, afirmando que deveriam conversar, ocasião em que o interrogando respondeu-lhe que não queria conversar com ela, mas sim com JUCELINO; que nesse momento foi até a sua motocicleta e apanhou a arma (chucho) e com ela avançou contra JUCELINO, ocasião em que THAIS entrou na frente e recebeu o golpe que era destinado a JUCELINO
; que tendo THAIS se afastado correndo, ao ver-se ferida,
seu irmão JUCELINO entrou no veículo e tentou se afastar, ocasião em que o interrogando ainda tentou golpeá-lo, mas sem sucesso
; que está arrependido do que fez; que está sentindo-se humilhado pela traição da mulher e envergonhado pelo fato daquela trai-lo com o próprio irmão; que faz esclarecer que em nenhum momento teve a intenção de ferir THAIS; que não sabe esclarecer em que local do corpo aquela foi atingida; que reconhece nesta delegacia a arma branca apreendida, como sendo a mesma usada pelo interrogando para ferir THAIS e tentar contra a vida de seu irmão JUCELINO”.

THAIS, à época com 25 [vinte e cinco] anos de idade, somente foi ouvida em 03/07/2015,
verbis
:

“Que a vítima afirma que conviveu com o acusado por onze anos e dessa convivência tiveram três filhos; que devido ocorrer muitas brigas, pediu para se separar, porém o acusado não aceitou a separação; que como a vítima não queria mais morar com o acusado, este pegou seus filhos e os levou embora e não queria devolvê-los, assim, no dia dos fatos, a vítima foi até o Conselho Tutelar de Barão de Melgaço para tentar pegar seus filhos de volta; que como não tinha quem levar a vítima até o Conselho Tutelar, a mesma pediu para seu cunhado, JUCELINO, que a levasse até o referido local; que assim que a vítima chegou no Conselho Tutelar de Barão de Melgaço, logo em seguida chegou o acusado, muito nervoso, e chamou a vítima para conversar; que a vítima esclarece que, assim que se aproximou do acuado para conversar, o mesmo foi até sua motocicleta, pegou uma arma artesanal, tipo ‘chucho’, e começou a lhe desferir golpes; que a vítima foi atingida por dois golpes desferidos pelo acusado, sendo que um acertou na mão direita e outro veio atingir a vítima acima do seio, lado direito; que a vítima relata que o acusado também desferiu golpes contra o irmão JUCELINO, tendo um dos golpes acertado uma das mãos; que a vítima afirma que o acusado lhe desferiu vários golpes, não sabendo informar quantos, mas que somente dois vieram a lhe atingir; que a vítima afirma que o acusado não conseguiu lhe atingir com mais golpes porque saiu correndo e pediu socorro; que a vítima afirma que o fato ocorreu porque o acusado não aceita a separação e também porque tem ciúme da vítima com JUCELINO; que a vítima acredita que, da forma como o acusado fez, tinha a intenção de lhe matar, pois há dias o mesmo vinha lhe ameaçando de morte; que a vítima afirma que durante o tempo de convivência com o acusado este lhe agrediu fisicamente por várias vezes, mas que não registro B.O. por causa dos filhos; que a vítima afirma que o acusado é uma pessoa muito agressiva e violenta”.

MÁRCIA ALVARÁ DE ASSIS, mãe de THAIS, não presenciou o fato, mas narrou que
“há meses THAIS vinha tentando se separar do acusado, devido ser espancada com muita frequência, mas o acusado não aceitava a separação e por isso vinha ameaçando-a de morte; [...] que por várias vezes o acusado ameaçou THAIS de morte, dizendo que “se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém’; que o acusado é uma pessoa muito ciumenta, agressiva e nervosa; que a depoente esclarece que quando o acusado agredia THAIS fisicamente, esta falaca que iria denunciá-lo e o suspeito a ameaçava, dizendo que poderia denunciá-lo, mas que se ele fosse preso, saindo da cadeira, mataria a vítima [...]”.

O laudo pericial aponta que THAIS teve o pulmão perfurado e apresentava ferida
“transfixante”
no dorso da mão, ambas produzidas por instrumento perfuro-contundente. Ao final, concluiu que houve perigo de vida [ID. 189976760, págs. 6/7].

JUCELINO, por seu turno, apresentava
“lesão puntiforme de 0,3 cm na face palmar do terceiro dedo da mão esquerda”
causada por instrumento perfuro-contundente, além de lesões contusas no terço inferior do antebraço esquerdo e punho esquerdo, e não correu risco de vida [ID. 189976760, págs. 13/14].

THAIS retornou à POLITEC em 07/10/2015, para exames complementares, quando o Perito registrou que ela estava totalmente recuperada e sem sequelas, apenas com uma cicatriz na região torácica direita.

A denúncia foi recebida em 07/01/2016.

Citado, JUAREZ apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, THAIS disse que estava querendo separar de JUAREZ, e que estava no Conselho Tutelar acompanhado de JUCELINO e acredita que a motivação tenho sido ciúmes.

“V: Quando eu fui embarcar no carro do irmão dele foi onde aconteceu.

J: O que aconteceu?

V: Ele começou a discutir, nem lembro como foi direito, já faz tempo...

J: Por causa da senhora?

V: Por causa de mim.

J: E quando ele partiu pra cima...

V: Eu entrei na frente para não deixar ele acertar o JUCELINO.

J: E a senhora foi atingida?

V: Aqui no peito [mostra a região acima do seio direito, abaixo do ombro].

J: E o JUCELINO?

V: O JUCELINO não foi atingido.

J: E depois, como foi? O JUCELINO saiu correndo?

V: Eu acho que foi, porque eu saí e não vi mais nada. Me acudiram e eu não vi mais o que aconteceu.

J: Foi só uma facada?

V: Só.

[...]

J: A senhora teve perfuração de pulmão?

V: Sim.

J: A senhora ficou hospitalizada?

V: Sim, uns três, quatro dias.

[...]”

Indagada, respondeu que não ficou sabendo se JUCELINO foi agredido. Acrescentou que voltou a residir com JUAREZ e que o perdoou. Por fim, disse que nunca mais teve notícias do paradeiro de JUCELINO.

Perguntada pela Defensoria Pública,
esclareceu que a intenção de JUAREZ era atingir o irmão, e não ela, que só foi golpeada porque entrou na frente do cunhado
.

MÁRCIA ALVARÁ DE ASSIS, mãe de THAIS, disse que o casal estava separado à época e
“ela tava namorando o irmão dele”
quando
“JUAREZ descobriu, foi lá e furou eles”
. Esclareceu que não presenciou os fatos, mas que sua filha permaneceu alguns dias hospitalizada
“entre a vida e a morte”
. Por fim, disse que THAIS e JUAREZ voltaram a conviver algum tempo depois e permanecem juntos.

ROGÉRIO CORREA LEITE declarou que estava na farmácia quando viu
“JUAREZ correndo atrás de JUCELINO na praça, o JUCELINO de carro e ele a pé, querendo pegar ele”
, mas não sabe o motivo, tampouco viu se houve perfuração. Acrescentou que JUCELINO estava dentro do automóvel e JUAREZ tentava golpeá-lo pela janela.

Disse que os
“boatos na cidade”
davam conta que THAIS havia deixado JUAREZ para ficar com o irmão dele, JUCELINO.

JOSIAS DA COSTA CUNHA, Sargento PM, relatou que, ao prender o réu, ele próprio disse que a motivação era o
“rolo da mulher dele com o irmão”.

FÁBIO DE ABREU SOUZA, Soldado PM, informou que não se recorda dos fatos.

Interrogado, JUAREZ disse que sua esposa THAIS estava
“tendo um romance com JUCELINO”
e
“desnorteado, com muita coisa na cabeça, saí para conversar com eles, mas não aguentei;
eu tava com um ‘chucho’ na mão, aí eu peguei e fui pra cima dele; ela tentando tirar eu, eu atingi ela
”
.

Esclareceu que, no dia do fato, não havia ingerido bebida alcoólica e tampouco usa drogas.

Acrescentou que
sua intenção era
“pegar o sujeito”
, e que o golpe em THAIS
“foi por acaso, um erro”
e que perseguiu JUCELINO, chegando a quebrar o vidro do veículo dele para golpeá-lo, mas não conseguiu atingi-lo,
“ele até tentou passar em cima de mim, mas consegui sair”
.

JUCELINO não foi localizado para ser ouvido em juízo.

As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge a combatente Defensoria Pública.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pela confissão de JUAREZ, é segura para demonstrar a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, que impõem sua submissão ao julgamento popular.

Da dinâmica dos fatos é possível extrair que JUAREZ, visando golpear seu irmão JUCELINO, acabou por atingir sua companheira, THAIS.

NUCCI, ao tratar do tema, leciona:

“Conceito de erro na execução (aberratio ictus): é o desvio no ataque, quanto à ‘pessoa-objeto’ do crime (cf.
Paulo José da Costa Jr
.
, O crime aberrante, p. 26). Em vez de atingir a pessoa visada, alcança pessoa diversa, porque a agressão esquivou-se do alvo original. Não se altera, no entanto, o nomen juris do crime (ex: se o agente atira em A para matar, atingindo fatalmente B, termina por cometer homicídio consumado), pois a alteração da vítima não abala a natureza do fato”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 559].

Portanto, afigura-se descabido o pedido de despronúncia em relação à tentativa de homicídio praticada contra JUCELINO, assim como o pleito de desclassificação para lesão corporal em relação a THAIS.

Registro, por oportuno, que THAIS foi gravemente ferida, teve o pulmão direito perfurado e, nas palavras de sua genitora,
“ficou entre a vida e a morte”
.

No tocante à exclusão da qualificadora, os elementos probatórios dão conta de que JUAREZ atacou seu irmão JUCELINO de inopino, quando se aproximavam para conversar, o que atrai a incidência do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Desse modo, havendo indícios suficientes de que o crime ocorreu, supostamente, mediante recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa dos ofendidos, é descabido o afastamento da qualificadora nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Eventual afastamento de qualificadoras somente deve ocorrer quando, indene de dúvidas, não existir nenhum embasamento fático capaz de demonstrá-la, o que, como visto, não ocorre no caso em exame.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JUAREZ LIRA DA SILVA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a pronúncia.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024